Tribunal: STF
Processo: ARE 1581513
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OFENSA AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.883.698/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. UTILIZAÇÃO DO HISTÓRICO INFRACIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. ‘Prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração [...]’ (HC n. 663.705/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).
2. Na espécie, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal na consideração dos atos infracionais praticados pelo paciente para a negativa de concessão da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Isso, porque o acórdão impugnado faz referência à gravidade e à contemporaneidade dos atos infracionais.
3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 242). 

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI, LIV e LVII do art. 5º e o caput do art. 228 da Constituição da República (e-doc. 247).

Argumentou que “não é possível a utilização de atos infracionais para fundamentar o afastamento da diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, uma vez que o referido artigo possui como requisito autorizador da benesse, não se dedicar a atividades criminosas, não sendo atividades criminosas atos infracionais, uma vez que não são considerados crimes” (fl. 10, e-doc. 247).

Defendeu que “o réu possui todos os requisitos exigidos em lei para ser beneficiado pela diminuição de pena, uma vez que ele é primário, portador de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa” (fls. 10-11, e-doc. 247).

Afirmou que “o único fundamento para o afastamento do benefício legal foi a suposta ‘dedicação a atividades criminosas’, com base em registros de atos infracionais praticados na adolescência” (fl. 11, e-doc. 247).

Concluiu que “admitir tal distorção é promover uma interpretação ampliativa em detrimento do réu (in malam partem), o que viola não apenas a legalidade estrita penal, mas também os direitos fundamentais ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), à ampla defesa e ao princípio da proteção integral do adolescente” (fl. 12, e-doc. 247).

Estes os pedidos: 
“Diante de todo o exposto, requer;
1. O recebimento e processamento deste Recurso Extraordinário, com sua posterior remessa ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil;
2. O reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, nos termos do art. 1.035 do CPC, tendo em vista:
a) a violação direta ao art. 228 da Constituição Federal, que consagra a inimputabilidade penal dos menores de 18 anos;
b) o uso inconstitucional de atos infracionais como fundamento para afastamento de benefício penal legalmente previsto;
c) a ofensa aos princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV), da proporcionalidade, da legalidade estrita e da individualização da pena (art. 5º, XLVI);
3. Ao final, o provimento do presente recurso, para que o Supremo Tribunal Federal reforme o acórdão recorrido, reconhecendo a ilegalidade e inconstitucionalidade da valoração negativa de atos infracionais como fundamento para afastar a causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, determinando o refazimento da dosimetria da pena com a aplicação do referido benefício legal ao recorrente, com consequente expedição do alvará de soltura” (fl. 13, e-doc. 247).

O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo que “seja negado seguimento ao Recurso Extraordinário e, caso ultrapassado o juízo preliminar de admissibilidade, que dele não conheça o Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 260).

3. Em 22.8.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, incidência da Súmula n. 279 e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 263).

4. O agravante interpôs agravo regimental e recurso extraordinário com agravo (e-docs. 268 e 284). 

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, nestes termos:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral em matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta dos princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso em que se discute a suposta ofensa aos princípios constitucionais, quando a análise depende de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia análise de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-2, e-doc. 277).

5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta “a aplicação do Tema 660 à espécie é um erro material e hermenêutico: a tese de ofensa reflexa não se aplica a casos em que há questionamento da constitucionalidade de uma prática judicial e afronta direta a preceitos fundamentais, como ocorre neste processo” (fl. 9, e-doc. 284).

Sobre a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, enfatiza que “a aplicação desse entendimento é inteiramente indevida no caso concreto, porquanto a controvérsia instaurada não envolve, em momento algum, a revaloração de fatos, provas ou elementos probatórios, mas tão somente a revisão de um critério jurídico inconstitucional adotado pelas instâncias inferiores” (fl. 9, e-doc. 284).
Salienta que “o que o agravante busca demonstrar — e que constitui o verdadeiro objeto do Recurso Extraordinário — é que, ainda que existam registros de atos infracionais, a sua utilização como critério para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 é juridicamente inadmissível, constitucionalmente vedada e eticamente insustentável” (fl. 10, e-doc. 284).

Insiste que “ao utilizar atos infracionais — os quais, pela sua própria natureza, não geram condenação criminal — como fundamento para negar benefício legal e agravar a sanção, a decisão recorrida inverte o sentido do devido processo legal, convertendo-o em um processo de culpabilização ampliada e sem limite temporal” (fl. 15, e-doc. 284). 

Acrescenta que “o acórdão recorrido não apenas incorre em violação direta à Constituição Federal, como também contraria frontalmente a jurisprudência pacificada desta Suprema Corte, a qual, em diversos precedentes paradigmáticos, repudiou o uso de atos infracionais como fundamento para agravar penas, negar benefícios legais ou caracterizar dedicação a atividades criminosas” (fl. 17, e-doc. 284).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, requer-se:
a) O conhecimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, por preencher todos os requisitos legais de admissibilidade previstos no art. 1.042 do Código de Processo Civil;
b) O seu provimento, para que seja reconsiderada a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, reconhecendo-se o caráter diretamente constitucional da controvérsia e afastando-se a aplicação indevida do Tema 660/STF e da Súmula 279/STF;
c) Caso Vossa Excelência entenda não ser hipótese de reconsideração, que seja determinado o regular processamento e remessa do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.042, §5º, do CPC;
d) No mérito do Recurso Extraordinário, que este Egrégio Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso, para reconhecer a inconstitucionalidade da utilização de atos infracionais como fundamento para o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, restabelecendo-se o benefício ao agravante, com a consequente redução de sua pena, ou, sucessivamente, determinando-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento, vedada a utilização de registros infracionais para esse fim;
e) Por fim, requer-se, em caráter subsidiário, que seja fixada tese de repercussão geral, com eficácia vinculante, nos seguintes termos: ‘É inconstitucional a utilização de atos infracionais praticados na adolescência como fundamento para agravar a pena, negar benefícios penais ou afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, por violação direta aos arts. 5º, XLVI, LIV e LVII, e 228 da Constituição Federal.’” (fls. 26-27, e-doc. 284).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

7. Pretende-se no presente recurso extraordinário com agravo o reconhecimento de ofensa aos incs. XLVI, LIV e LVII do art. 5º e o caput do art. 228 da Constituição da República pelo acórdão recorrido, para afirmar a ilicitude da valoração negativa de atos infracionais para que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

8. Em relação à alegada afronta ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência do Tema 660 da repercussão geral, ao fundamento de que, “no caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, o que atrai a incidência do mencionado Tema n. 660 do STF” (fl. 2, e-doc. 263).

9. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR ILEGALIDADES SOBRE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA E A QUEBRA DO SIGILO DE DADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.564.380-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022). 

10. A pretensão do agravante de reconhecimento da ilicitude da valoração negativa de atos infracionais para que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, já foi apreciada por este Supremo Tribunal.

Em 18.1.2025, por não se verificar constrangimento ilegal ou teratologia, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 250.654/DF, de minha relatoria, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 969.255/DF,  mantendo-se o acórdão condenatório. Tem-se na ementa da decisão monocrática, que transitou em julgado em 11.3.2025:
“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.

Em 7.6.2025, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 257.654/DF, também de minha relatoria, por apresentar a mesma controvérsia já decidida no Habeas Corpus n. 250.654/DF. Confira-se a ementa da decisão monocrática, que transitou em julgado em 17.6.2025:
“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO
DE DROGAS. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º
DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.

Portanto, este Supremo Tribunal já examinou e afastou a pretensão do agravante no presente recurso, assentando, expressamente, com fundamento na jurisprudência sobre o tema, não se comprovar, na espécie, a alegada ilicitude da valoração negativa de atos infracionais para a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora